Tribunal: TJSP
Processo: 1000660-29.2025.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
TARIFA DIFERENCIADA VALE-TRANSPORTE
Mandado de Segurança – Pretensão liminar de que a autoridade coatora se abstenha de aplicar aos associados da impetrante os ditames do Decreto n. 9.375/2024, tomando todas as medidas cabíveis para que estes possam adquirir o vale-transporte par seus empregados pelos valores das tarifas vigentes, ou seja, por R$ 4,60 ou R$ 5,50, até ulterior deliberação do

Ementa:
TARIFA DIFERENCIADA VALE-TRANSPORTE
Mandado de Segurança – Pretensão liminar de que a autoridade coatora se abstenha de aplicar aos associados da impetrante os ditames do Decreto n. 9.375/2024, tomando todas as medidas cabíveis para que estes possam adquirir o vale-transporte par seus empregados pelos valores das tarifas vigentes, ou seja, por R$ 4,60 ou R$ 5,50, até ulterior deliberação do juízo e, em caráter definitivo, que seja confirmada a liminar e concedida a segurança, a fim de afastar os ditames do Decreto n. 9.375/2024 – A Lei Federal n. 7.418/85 estabelece expressamente a proibição de distinção tarifária entre os beneficiários do vale-transporte e os demais usuários do sistema de transporte coletivo, vedando, portanto, a cobrança de valores diferenciados com base na forma de aquisição do bilhete - Lesão a direito líquido e certo configurada - Sentença concessiva da segurança mantida – Precedente desse Egrégio Tribunal.

Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.